Tribunal: TJPA
Processo: 0002242-11.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002242-11.2020.8.14.0051

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA FILOMENO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA.
Analisando de forma plena, constata-se que a mesma encontra-se devidamente em termos, tendo o magistrado
a quo
considerado de forma desfavorável ao apelante somente uma circunstância judicial, aplicando apenas um ano e seis meses acima de seu mínimo permitido, posto que as circunstâncias do crime são plenamente desfavoráveis ao réu e extrapolam o limite do tipo, eis que o acusado e seu comparsa com grande destemor, após tomarem de assalto a vítima, agiram com grande agressividade ferindo a vítima na cabeça, a qual precisou ser levada para o hospital. Dessa forma, é motivo suficiente para se dosar a pena base acima de seu mínimo permitido, logo não havendo nada que se possa decotar nessa pena base aqui imposta.
2.

DO
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. DESNECESSIDADE.
É dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime

-
Súmula 14 do TJPA.
3. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDENCIA.
Deve ser mantido o regime inicial da pena no semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, o qual se revela compatível com o quantum de pena estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e com a análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP.
4. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA.
Verifica-se que não há como ser afastada, pois, como sabido, a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto em favor de
WESLEY DE OLIVEIRA FILOMENO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa., pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 29.02.2020, por volta das 02h30, o apelante, juntamente com Alexsandro de Sousa Castro, tentou subtrair um caminhão de Vando do Nascimento Figueira.

Na ocasião, a vítima estava conduzindo o veículo em via pública, quando foi acionado o bloqueio de segurança automático do automotor. Após a tentativa frustrada de fazer o caminhão religar, a vítima decidiu dormir na boleia do caminhão, oportunidade em que o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, ordenaram que o ofendido saísse do veículo. Mesmo obedecendo, a vítima recebeu um golpe na cabeça com a arma, o que lhe causou um corte e sangramento.

Pelo fato acima descrito, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 30.04.2020 (id 6089213), iniciando, assim, a fase instrutória.

Após a apresentação de defesa preliminar, foi realizada audiência de instrução e julgamento, cujos depoimentos estão gravados em meio audiovisual.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais orais pelo Órgão Ministerial e pela Defesa, no dia 06.10.2020, o apelante foi condenado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, pela prática do crime de tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa

Contra referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (id 6089374), onde pleiteia, inicialmente, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, I, do CPB. Pugna ainda, pela
redução da pena-base para o mínimo legal, considerando a inexistência de

circunstâncias desfavoráveis, bem como requer a redução da pena de multa e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O representante do Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões recursais (id 6089376), requerendo o parcial provimento do apelo, para ser reformada a sentença no que diz respeito à exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira, ID Num. 6308481 -, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Pretende o recorrente a

reforma da sentença, com a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis, bem como requer a redução da pena de multa e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Não assiste razão a Defesa.

Analisando de forma plena a dosimetria presente no ID Num. 6089372 dos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente em termos, já que apesar de ter o magistrado a
quo
considerado de forma desfavorável ao apelante somente uma circunstância judicial, vejo que na hora de definir a pena base, ainda na primeira fase, o referido juiz a aplicou tão somente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, ou seja, apenas um ano e seis meses acima de seu mínimo permitido, posto que as circunstâncias do crime são plenamente desfavoráveis ao réu e extrapolam o limite do tipo, eis que o acusado e seu comparsa com grande destemor, após tomarem de assalto a vítima, agiram com grande agressividade ferindo a vítima na cabeça, a qual precisou ser levada para o hospital.

Dessa forma, como já é pacífico nesta Corte de Justiça, assim como em outros tribunais pátrios, a averiguação de somente uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se dosar a pena base acima de seu mínimo permitido, logo não havendo nada que se possa decotar nessa pena base aqui imposta.

No mais, percebe-se que na segunda fase dosimétrica o juiz sentenciante averiguo uma atenuante presente no caso, a confissão espontânea, e a aplicou, decotando seis meses da pena base até ali imposta, fazendo com que esta ficasse em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ademais,

considerou duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e de acordo com o parágrafo único do art. 68 do CP (no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua), elevou a pena
em 2/3 (dois terços), ou seja, para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Com efeito, em razão da
tentativa
descrita no art. 14, II do CPB, diminuiu a reprimenda
em 1/3 (um terço),
isto é, para o patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa
,
quantum
que tornou-a em definitivo.

Dessa forma, entendo que não há qualquer irregularidade, não havendo qualquer prejuízo ao réu com base nesse fator, logo, torna-se impossível nesse momento reconhecer o pleito defensivo, por falta de fundamentação jurídica para tal.

Colaciono entendimento neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RÉU: ALAN EDSON MIRANDA DE BRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU: MARCELO PINHEIRO REIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para embasar o édito condenatório, que se encontra devidamente fundamentado nas provas harmônicas colacionadas durante as fases indiciária e instrutória, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de Roubo Qualificado pelo Uso de Arma e Concurso de Agentes praticado pelo apelante, Alan Edson Miranda de Brito, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

2.Incabível a fixação no mínimo legal da pena-base imposta ao sentenciado, Marcelo Pinheiro Reis, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável.

3. Evidencia-se,
in casu,
que a utilização de arma de fogo como meio de coação e ameaça na prática do crime restou devidamente comprovada pela palavra da ofendida, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, em favor do

Recorrente, Marcelo Pinheiro Reis, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. (2020.02661701-92, 215.931, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27).

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Pleiteia a defesa pela retirada da majorante do emprego de arma de fogo sob o argumento de que no momento da perícia constatou-se que a arma encontrava-se sem condições normais de funcionamento e inapta aos fins que se destina, qual seja o disparo.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

Com efeito, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse sentido, precedente do STF:

“Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova. Ordem denegada. Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II- Lesividade do instrumento que se encontra
in re ipsa
. III- A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial.. VII- Precedentes do STF. VIII- Ordem indeferida. (STF. HC 96.099, Relator Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 05/06/2009).”

No mesmo sentido manifestou-se a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VITIMA. RELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

3.Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito

de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Considerando a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais, redimensiono a pena fixada ao apelante, estabelecendo-a em 06(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 20(vinte) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime.

(2016.05089388-84, 169.486, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Ademais, é necessário salientar que o referido artefato também foi utilizado para golpear e lesionar a vítima em sua cabeça.

Dessa forma, não merece prosperar a insurgência do Apelante, pois as provas testemunhais colhidas na fase judicial confirmam de modo indene de dúvidas a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual essa causa de aumento deve incidir.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Outrossim, não havendo qualquer alteração a ser feita na pena fixada ao apelante, entendo deve ser mantido o regime inicial da pena no semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, o qual se revela compatível com o quantum de pena estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e com a análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, no tocante à pena de multa fixada na sentença condenatória, verifica-se que não há como ser afastada, pois, como sabido, a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
WESLEY DE OLIVEIRA FILOMENO,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/10/2021